Tribunal: TJDFT
Processo: 0001301-14.2017.8.07.0002
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA PRIVADO. INVALIDEZ FUNCIONAL PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA
1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, existe diferença entre invalidez laboral e invalidez funcional.
2. A invalidez laboral ocorre quando o segurado perde a capacidade de exercer a atividade laborativa principal que habitualmente exercia de maneira permanente.
3. A invalidez funcional, por sua vez, ocorre quando o segurado apresenta quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas.
4. No caso dos autos, o contrato de seguro prevê a cobertura para invalidez laboral decorrente de acidente ou invalidez funcional total.
5. A perícia foi conclusiva no sentido de que a invalidez do autor é de natureza funcional parcial. Assim, não lhe assiste direito à indenização securitária.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.